Tribunal: TJES
Processo: 5007465-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007465-73.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAERCIO DE SOUZA PEREIRA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007465-73.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAERCIO DE SOUZA PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRITIVA POR CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP -

REITERAÇÃO DE PEDIDOS
–

EXCESSO DE PRAZO
N
A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL –

INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ
–
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
-
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA

1
.

É
assente
o entendimento d
a jurisprudência pátria pelo não conhecimento
de
Habeas Corpus
que apresenta
reiteração de causas de pedir e pedidos
equivalente
s a ação mandamental julgada previamente,
o que se amolda à presente impetração, que consiste em reiteração dos pedidos ventilados no
habeas corpus n°
5006016-17.2022.8.08.0000

que tramitou na C. Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal
s
ob relatoria do Desembargador Willian Silva.
2.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
3
.

In casu,
a audiência de instrução
fora realizada n
o dia 18/09/2023, situação que demonstra o emprego dos esforços necessários pelo magistrado para a correta elucidação da
lide
, principalmente se levado em consideração que se trata de feito, cuja denúncia fora recebida há menos de um ano e meio.

4
.
O
Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento
firmado na súmula nº 52
no sentido de que findados os atos instrutórios do feito, fica superada a alegação de excesso de prazo em sua tramitação.

5
.

Segundo entendimento das Cortes superiores,
eventual atraso na reanálise do cárcere em 90 dias não implica em sua ilegalidade automática, pois não se trata de prazo peremptório.
6.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE O RECURSO, E, NESTA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007465-73.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAERCIO DE SOUZA PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
com pedido expresso de liminar impetrado pelos advogados
Hugo Miguel Nunes
e
Fernanda Nascimento Souza
em benefício de
LAERCIO DE SOUZA PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Informam, na inicial de impetração, que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente por suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 29, caput e artigo 61, todos do código penal.

Sustentam a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos, já que o coacto
“se encontra preso (...) desde a data do crime, qual seja 25/11/2021, há mais de 1 ano e 6 meses, sem nenhum avanço na tramitação processual”.

Noutro flanco, argumentam que o cárcere decretado nos autos originários é ilegal, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão.

No ponto, alertam para as condições pessoais favoráveis do requerente, pois
“primário, detentor de bons antecedentes, residência fixa, formado, com profissão certa, sendo professor”.

Ponderam, ainda, que a medida não vem sendo reavaliada em 90 dias, em clara violação à imposição prevista no artigo 316 do CPP.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que é assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de
Habeas Corpus
que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - (...) II -
In casu, as alegações contidas no habeas corpus acerca da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional são insuscetíveis de conhecimento, pois verifica-se o presente mandamus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior
, por ocasião do julgamento pela eg. Quinta Turma, do RHC 93.934/RN, em 19/04/2018, ao qual, por unanimidade, se negou provimento. Precedentes. III - (...)
Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 490.922/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Compulsando os autos, verifico que o impetrante reiterou parcialmente as causas de pedir e os pedidos aduzidos no
Habeas Corpus
de nº 5006016-17.2022.8.08.0000, de relatoria do E. Desembargador
Willian Silva
, quando integrante desta C. Primeira Câmara Criminal, julgado em 10 de agosto de 2022. Transcrevo o teor do Acórdão:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA PRATICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva. Precedentes. Regular andamento da ação penal. 2. As circunstâncias do crime demonstram a gravidade concreta da conduta e, por consectário lógico, a periculosidade acentuada do paciente, elemento que evidencia, como dito, a necessidade da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

Sendo assim
NÃO CONHEÇO
dos pedidos relacionados ao cárcere preventivo, às condições pessoais favoráveis do coacto e a possibilidade de substituição da medida pelas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Dando seguimento ao feito, no pertinente ao suposto excesso de prazo existente na tramitação do feito, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica com base na documentação juntada.

Nesse aspecto, constato que a audiência de instrução
fora realizada n
o dia 18/09/2023, situação que demonstra o emprego dos esforços necessários pelo magistrado para a correta elucidação da lide, principalmente se levado em consideração que se trata de feito, cuja denúncia fora recebida há menos de um ano e meio.

Além disso, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento
firmado na súmula n° 52
no sentido de que findados os atos instrutórios do feito, fica superada a alegação de excesso de prazo em sua tramitação. Segue redação:

Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).

Por fim, pondero que eventual atraso na reanálise do cárcere em 90 dias não implica em sua ilegalidade automática, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP.
Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulados no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Isto posto, em razão da
reiteração de pedidos
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na extensão,
DENEGO A ORDE
M.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.